Tribunal: STF
Processo: RHC 200502
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. RHC manejado contra acórdão em RHC. Crime de falso testemunho. Trancamento da ação penal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto (em causa própria) por Santo Donizeti de Paula, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do agravo regimental no RHC 136.811/SP (evento 7, fls. 105-10).
    O Recorrente foi denunciado e, posteriormente, condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de falso testemunho, tipificado no art. 342 c/c art. 29 do Código Penal (evento 5, fls. 7-11).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
    2. No presente agravo regimental, a defesa limita-se a reiterar os argumentos do recurso em habeas corpus, olvidando-se de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada.
    3. Agravo regimental não conhecido.” 
    No presente recurso ordinário, o Recorrente argumenta, em síntese, ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Alega atipicidade da conduta. Sustenta que “O depoimento acoimado de falso, exibido CD áudio, referente à acusada RAIANE FERREIRA PESTANA não dá validade jurídica de crime em desfavor do advogado”. Aponta a suspeição do magistrado que indeferiu a oitiva da testemunha de defesa arrolada em tempo hábil. Aduz cerceamento de defesa porquanto fora impedido de fazer sustentação oral na Corte Superior. Requer a cassação do acórdão recorrido e de todas as decisões que negaram ao advogado o direito de sustentação oral e “direito de prova da testemunha arrolada a tempo, bem como sua defesa no interrogatório por um advogado nomeado para aquele ato ad hoc acompanhar o ato, com o trancamento da ação penal” (eventos 7, fls. 113-15; 8, fls. 1-56).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opina pelo não conhecimento do recurso (evento 11).
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    De outro lado, observo que as teses defensivas não foram objeto de decisão colegiada pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora